Tribunal: TJES
Processo: 5009288-89.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009288-89.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JOAO BATISTA GASPAR FILHO e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009288-89.2023.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO (A): JOAO BATISTA GASPAR FILHO, MEIRIELE RIBEIRO FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por JOAO BATISTA GASPAR FILHO e MEIRIELE RIBEIRO FERREIRA, ora Recorridos, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, ora Recorrente.

Narram os Recorridos que possuem plano de internet móvel ofertado pela Recorrente. Sustentam que há mais de dois meses o serviço de internet não funciona, motivo pelo qual, por diversas vezes entraram em contato com os prepostos da Ré para resolver o problema, mas sem êxito. Assim, requerem, liminarmente, o restabelecimento dos serviços e, no mérito, a reparação material no valor de R$ 131,15 (cento e trinta e um reais e quinze centavos), referente às faturas dos meses em que não houve internet, bem como indenização por dano moral.

Sobreveio decisão deferindo a liminar (Id. 8596616) determinando que a requerida reative a internet de dados móveis do 1º autor imediatamente, na linha de nº (27) 99761-3779, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00.

O Recorrente apresentou contestação (Id. 8596626) suscitando preliminares de ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e incompetência do juízo. Nas razões de mérito, sustenta ausência da falha na prestação de serviço e inexistência de dano moral e material. Assim, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8597184), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

II) DISPOSITIVO

Dessa forma, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a decisão de ID nº 31553757.

b) CONDENAR a requerida a restituir o montante de R$ 131,15 (cento e trinta e um reais e quinze centavos), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

c) CONDENAR a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor JOAO BATISTA GASPAR FILHO, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e à autora MEIRIELE RIBEIRO FERREIRA, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) valores estes a serem corrigidos a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação;

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8597187). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes diante da ausência de ato ilícito.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8597192) requerendo a manutenção da r.sentença e a condenação aos honorários sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento).

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Quanto ao
MÉRITO RECURSAL
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir:

(...)

Assim, analisando os autos, entendo que os pedidos iniciais devem ser julgados parcialmente procedentes, pelos fundamentos a seguir.

O autor alega que é titular de um plano de internet móvel fornecido pela ré, por meio da linha (27) 99761-3779 e que há dois meses o serviço de internet não funciona. O requerente afirma e demonstra que por várias vezes entrou em contato com a ré, registrando mais de 10 protocolos (ID 31045638, p. 2 e 3), mas não obteve êxito.

Da mesma forma,
demonstra que constituiu sua mulher, segunda autora, como procuradora para realizar as tratativas no Procon (ID 31045646), todavia, também não houve solução.

Em contrapartida,
a requerida apenas alega que o autor não comprova os fatos alegados e que há registro de consumo dos dados móveis no período informado. Como prova, apresenta um detalhamento de consumo (ID 32773740. p. 7).

Ocorre que, no caso concreto, a fim de impugnar os fatos alegados na inicial, entendo que caberia a requerida apresentar as gravações dos protocolos mencionados, o que não ocorreu. Importa destacar, que o detalhamento de consumo é prova produzida unilateralmente pela requerida, não sendo suficiente, por si só, para comprovar a regularidade dos serviços.

Ademais, em sede extrajudicial a própria requerida confirma que houve evidências da falha na prestação de serviço (ID 31045646, p. 4).

Assim, tenho que os serviços do autor foram interrompidos sem qualquer justificativa, motivo pelo qual a ré deve reparar os danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

No que se refere a reparação material, o autor alega que desde 24/07/2023 está sem acesso à internet, porém, continuou pagando as faturas como se o serviço estivesse sendo fornecido. Assim, requer o reembolso das faturas de julho e agosto, no total de R$ 131,15.

Para demonstrar o pagamento o autor juntou print do app da requerida, no qual as referidas faturas constam como pagas (ID 31045646, p. 9 e 12). Observo que não há impugnação quanto aos prints e o valor requerido, portanto, considerando que houve a interrupção dos serviços, a parte faz jus à restituição no valor de R$ 131,15.

(...)

No presente caso, o dano moral encontra-se
configurado, uma vez que o requerente JOAO BATISTA GASPAR FILHO teve seu serviço de internet suspenso por dois meses, sem qualquer razão, fato esse capaz de ensejar evidente transtorno, considerando a imprescindibilidade de tal serviço para o cotidiano.

Além disso, no caso dos autos, ainda que a segunda autora, MEIRIELE RIBEIRO FERREIRA não seja a consumidora direta do serviços, vejo que essa interviu na relação do consumo, a fim de resolver as tratativas extrajudicialmente (ID 31045646), contudo, também não obteve solução.

Ante o exposto,
tenho que a parte requerente MEIRIELE RIBEIRO FERREIRA possui legitimidade ativa, isso porque, também sofreu com o descaso da ré, suportando a perda do seu tempo útil (mais de dez registros de protocolos e reclamação no Procon), sem contar ainda que, em caso de intervenção de terceiro na relação de consumo, esse se equipara a consumidor, nos termos do art. 2º, parágrafo único do CDC.

(...)

Assim,
após análise do conjunto probatório dos autos, comungo com o entendimento do magistrado de piso quanto ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da Recorrente pelos eventos descritos na inicial, observando-se a teoria do risco empresarial, a qual prevê que todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios decorrentes do empreendimento, independentemente de culpa, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante ao quantum da condenação dos danos extrapatrimoniais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o Autor
JOAO BATISTA GASPAR FILHO
e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a Autora
MEIRIELE RIBEIRO FERREIRA, não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, sendo condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes nos limites da razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado.

Nessa esteira,
voto pela manutenção da sentença, pelos seus próprios fundamentos
na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)